Tribunal: TJMT
Processo: 1037514-52.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037514-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURO ELENO DA COSTA - CPF: 274.996.771-68 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037514-52.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lauro Eleno da Costa

Recorrido(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO DIAGNOSTICADO COM CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA. LAUDO MÉDICO QUE NÃO INDICA MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6º DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor

é militar estadual inativo, enquadrado como Segundo Sargento do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, e alega que foi diagnosticado

com as seguintes enfermidades:
“tais como Monoplegia do Membro Inferior (CID 10 – G83.1); Dor articular (CID – M25.5); Gonartrose (Artrose do joelho) (CID 10 – M17 e 17.9).”.
Diante deste diagnóstico, pleiteou pela isenção de imposto de renda pessoa física, desde o diagnóstico da moléstia, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/88, bem como a restituição dos valores descontados pagos indevidamente desde 17/11/2020 (data do pedido administrativo).

2. O portador de moléstia grave, como Paralisia Irreversível e Incapacitante, tem direito à
isenção
de
imposto
de
renda
de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

3. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
(grifei)

4. Eis o laudo médico juntado na inicial:

5.

Em que pese constar no laudo médico apresentado pelo autor que apresenta limitação da amplitude de movimento e o seu quadro ser permanente, não há qualquer menção quanto a ser portador de “
paralisia irreversível e incapacitante
,
, e para haja a isenção a doença deve estar prevista na Lei 7.713/1988, pois o rol é taxativo e não há como abranger doenças que não estão previstas na referida lei.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que
:
“Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora não é possível constatar que preenche os requisitos legais, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima.
Os laudos médicos apresentados atestam que a autora não é portadora de nenhuma das doenças elencadas no inciso XIV
. A perícia concluiu que a autora não possui moléstia profissional e os atestados médicos não comprovam paralisia irreversível e incapacitante. Logo, verifica-se que a parte reclamante não incumbiu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015.
”.

7. Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo -
Tema 250
, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei
.

[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

[...]

5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (
REsp 1116620
BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

8.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022